Tribunal: TJMT
Processo: 1013047-66.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1013047-66.2022.8.11.0003
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: LUIZ CARLOS GOMES FERREIRA
APELANTE: TAQUARA TRANSPORTES LTDA
APELANTE: VANTUIR ALVES DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO OFERECIMENTO DA TRANSAÇÃO PENAL A UM DOS RÉUS. REJEIÇÃO. MÉRITO. GUIA FLORESTAL. INFRAÇÃO COMPROVADA. ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.605/98. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EXISTENTES. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. QUANTUM JUSTO. RECURSO DESPROVIDO.
1- A Transação penal não deve ser ofertada a réu que não ostenta bons antecedentes. Inteligência do artigo 76 da Lei 9099/95.
2- O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental configura-se crime ambiental, previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605 /98, sujeitando o infrator ao pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiente, além de responder pelas sanções penais e administrativas, nos termos do artigo 225 da Constituição Federal.
3- A dosimetria da pena dos réus, feita em conjunto, não implica em ferimento ao princípio da individualização da pena quando ambos ostentam critérios objetivos e subjetivos similares.
4- Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013047-66.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS GOMES FERREIRA - CPF: 729.377.009-00 (APELANTE), TAQUARA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.886.263/0001-80 (APELANTE), DANILLO HENRIQUE FERNANDES - CPF: 052.630.906-76 (ADVOGADO), VANTUIR ALVES DE SOUZA - CPF: 027.205.619-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024